Tribunal: TJDFT
Processo: 0755848-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Civil e administrativo. Ação de cobrança – reconhecimento administrativo de dívida (verba decorrente de diferenças salariais) – Prescrição quinquenal afastada para os anos de 2018 e 2019. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança promovida por Servidor(a) Público(a) de valores reconhecidos administrativamente. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado, representada pelo recurso inominado interposto pela parte autora, está limitada à cobrança de valor reconhecido administrativamente no ano de 2011, 2018, 2019 e 2020, tendo como base exercício findo dos anos de, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
2. Segundo se observa dos documentos que acompanham a inicial, o (a) Servidor (a) apresentou à Administração em 2011, 2018, 2019 e 2020 os pedidos de pagamento de exercício findo 003/2011, 034/2018, 037/2018, 040/2018, 002/2019 e 002/2020, referente aos anos 2010, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (ID 65817180), cujo pagamento estaria suspenso ou em aberto a espera de dotação orçamentária específica, conforme dispõe o art. 37 da Lei Federal n. 4.320/1964.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a prescrição do pedido de cobrança, uma vez que não há controvérsia quanto ao seu valor.
II. Razões de decidir
4. O regime jurídico da prescrição aplicado às dívidas passivas da União e demais unidades da federação é o Decreto n. 20.910/1932, que estabelece o prazo de 5 anos para a ação de cobrança de créditos contra a Fazenda Pública (art. 1o).
5. Ex vi lege, deve operar a suspensão do prazo prescricional, deixando de ser contado, quando ocorrer pedido administrativo para reconhecimento ou pagamento (art. 4o) da dívida, e retomar seu curso quando ocorrer a resposta da Administração, negando ou reconhecendo o crédito, momento em que se encerraria a suspensão do prazo prescricional retomando seu curso, pela metade, conforme preceito do art. 9o.
6. Observo que a pretensão de cobrança de valores reconhecido administrativamente, tendo como referência os anos de 2018 e 2019, não foi alcançada pela prescrição, porque não ultrapassado o quinquídio legal, considerando ainda o teor do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula n. 383 do STF.
7. Constata-se que declaração objeto do ID 65817180 nos anos de 2019 e 2020 a parte autora buscou a Administração e realizou os pedidos 002/2019 e 002/2020 para apuração de valores devidos a título de ADIC. P/TEMPO SERV. - INATIVO – DIFERENCA.
8. Assim, a Administração Pública deu início na apuração dos valores das diferenças salarias, iniciando o processo administrativo em data próxima, portanto, os pedidos 002/2019 e 002/2020 são contemporâneos e os cálculos de pagamento decorrem da aplicação da Lei.
9. Ocorre que ambas as partes processuais faltaram com o dever de cooperação, porque não apresentaram detalhes do referido processo administrativo, cuja abertura remonta aos anos de 2019 e 2020, de modo que não se sabe nem quando, nem qual o seu conteúdo decisório. No entanto, é fato que a parte autora em 2019 e 2020, mediante os pedidos n. 002/2019 e 002/2020, requereu o pagamento das diferenças que lhe cabiam, as quais são reconhecidas pelo Distrito Federal.
10. Diante desses aspectos é indeclinável a incidência do art. 4o do Decreto n. 20.910/1932, o que implica dizer que não ocorreu a contagem do prazo prescricional, porque o Distrito Federal, repita-se, não apresentou a conclusão e cálculos no processo administrativo que teve início em 2019 e 2020, ou somente o apresentou em 20.5.2024 (ID 65817180). Ainda que assim não fosse, o cálculo do prazo prescricional não pode ser inferior a 5 anos (Súmula 383 do STF), sendo certo que os pedidos da Servidora foram formulados em 2019 e 2020 e a ação de cobrança distribuída em junho de 2024.
11. Em conclusão, dou parcial provimento ao recurso inominado interposto pela autora, para afastar a prescrição relativa à cobrança da importância de R$ 3.383,46, referente ao período não alcançado pela sentença relativo ao ano de 2019 e a integralidade do ano de 2018.
12. Quanto aos demais períodos reconheço a prescrição da pretensão de cobrança promovida pela parte autora de valores reconhecidos administrativamente, em decorrência da aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido os seguintes precedentes: Câmara de Uniformização, acórdãos n. 1858622, 1858621 e 1858619; 6a e 8a Turmas Cíveis, acórdãos n. 1815906, 1846054, 1853143 e 1859654.

IV. Dispositivo
13. Recurso parcialmente provido.
Para reformar em parte a sentença e majorar a condenação em R$ 3.383,46, tornando-a definitivo o valor de R$ 4.887,22
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.925.192/RS, 1.925.193/RS e 1.928.910/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13.09.2023. Tema Repetitivo n. 1.109/STJ.